Tribunal: STF
Processo: ARE 1235391
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo interno foi deduzido extemporaneamente, eis que só veio a ser interposto em 05/11/2019, terça-feira, data em que já se consumara o trânsito em julgado da decisão recorrida.
    A parte ora agravante foi intimada do ato decisório ora impugnado em 30/10/2019, quarta-feira. Desse modo, o termo final do prazo para a oportuna interposição do agravo interno recaiu no dia 04/11/2019, segunda-feira.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244), razão pela qual, com o mero decurso, “in albis”, do lapso temporal respectivo, extinguiu-se, “pleno jure”, o direito de o ora interessado deduzir o recurso pertinente:
    “– Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 –  RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente.
    – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui  matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais.  A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto.”
    (RTJ 203/416, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, por necessário, que não se aplica a regra inscrita no art. 1.070 do novo Código de Processo Civil às controvérsias de índole processual penal instauradas perante o Supremo Tribunal Federal, a significar, portanto, a incidência do que dispõe o art. 39 da Lei nº 8.038/90 no que se refere ao agravo interno.
    E a razão da inaplicabilidade do preceito consubstanciado no art. 1.070 do CPC/2015 apoia-se no fato de a regência da matéria encontrar suporte específico na Lei nº 8.038/90, que constitui “lex specialis”, inclusive no que concerne ao lapso temporal pertinente ao “agravo interno”, tendo em vista a circunstância de o art. 39 dessa mesma Lei nº 8.038/90, que incide no tema ora em exame, não haver sido derrogado pelo novo Código de Processo Civil, ao contrário do que ocorreu, p. ex., com os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38, todos do já referido diploma legislativo (CPC, art. 1.072, inciso IV).
    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, “caput”), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).
    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput” – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º).
    Idêntico entendimento vem de ser adotado pela colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que corroborou o sentido que orienta a presente decisão:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 317 do RI/STF c/c  art. 39 da Lei 8.038/1990.
    2. Agravo interno não conhecido.”
    (ARE 989.747-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do presente agravo interno.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator